Tribunal: TJBA
Processo: 0552519-86.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0552519-86.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, THAIS MAGALHAES FONSECA, MARCEL TORRES DA SILVA

APELADO: MARIA JOSE BORGES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FABIO DE ANDRADE MOURA registrado(a) civilmente como FABIO DE ANDRADE MOURA, ALLISON FREITAS DE ALMEIDA

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LEGALIDADE. PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS ULTRAPASSADO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PELO PROMITENTE VENDEDOR. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CABIMENTO.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
0552519-86.2014.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES S/A
e Apelada
MARIA JOSÉ BORGES DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua turma julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

JA-02